Tribunal: TJDFT
Processo: 0002224-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. DECOTE. MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial importância e pode embasar a condenação, máxime quando firme, coerente e harmônica como ocorreu na hipótese.
2. Tendo a vítima narrado a dinâmica do fato uniformemente na delegacia, bem como efetuado o reconhecimento pessoal do autor, ratificado em Juízo, prova suficiente de materialidade e autoria, razão por que não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do art. 386 do CPP.
3. Como subsídio para valoração negativa da culpabilidade, não basta a demonstração do dolo e a alegação de que o agente podia se comportar de acordo com a lei penal.
4. Condenações anteriores com trânsito em julgado prestam-se para macular antecedentes na primeira fase da dosimetria ou para configurar reincidência, na segunda, não sendo aptas para subsidiar a valoração negativa da personalidade. Precedente do STJ.
5. Na fixação da multa deve o Juiz observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, pautando-se pelos mesmos critérios e, assim, primando pelo equilíbrio entre as sanções.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.